Tribunal: TJMT
Processo: 1022500-44.2025.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022500-44.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 072.907.761-60 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato bancário proposta em face de instituição financeira. A parte autora alegou a abusividade na cobrança de encargos contratuais, pleiteando a revisão das cláusulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o julgamento liminar de improcedência com fundamento no art. 332 do CPC/2015, em demanda que questiona cláusulas contratuais bancárias, como capitalização de juros, taxa remuneratória e tarifas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento liminar exige que a demanda verse sobre matéria exclusivamente de direito e que a tese esteja em conformidade com entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige análise de fatos, especialmente quanto à existência de pactuação válida e efetiva cobrança dos encargos.

A verificação da legalidade dos encargos requer dilação probatória e análise contratual aprofundada, o que inviabiliza o julgamento com base no art. 332 do CPC/2015.

Jurisprudência do TJSP reconhece a nulidade de sentenças proferidas nesses termos, por ausência dos pressupostos legais para o julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite o julgamento liminar de improcedência, com fundamento no art. 332 do CPC/2015, quando a demanda envolve análise de cláusulas contratuais bancárias que dependem de instrução probatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dayane Ribeiro do Nascimento
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela antecipada
que move contra
Banco Pan S.A., julgou liminarmente improcedente a pretensão.

Inconformada, a apelante suscita o cerceamento de defesa
, ao argumento de que a sentença foi proferida sem a devida instrução probatória e manifestação da parte contrária, violando o contraditório e a ampla defesa. No mérito, sustenta a abusividade de cláusulas contratuais, notadamente a cobrança de
juros remuneratórios acima da média de mercado
, conforme dados divulgados pelo BACEN à época da contratação.

Menciona a cobrança de
tarifas tidas como indevidas
, a exemplo da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato, sob alegação de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como a imposição de
seguro prestamista
, sem a devida informação ou possibilidade de escolha da seguradora, caracterizando prática de venda casada, sendo impositiva a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O banco deixou de apresentar contrarrazões apesar de devidamente intimado.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Dayane Ribeiro do Nascimento
ajuizou ação revisional de contrato contra
Banco Pan S.A, tendo o d. magistrado julgado liminarmente improcedente o feito.

Inconformada, a apelante suscita o cerceamento de defesa
, ao argumento de que a sentença foi proferida sem a devida instrução probatória e manifestação da parte contrária, violando o contraditório e a ampla defesa. No mérito, sustenta a abusividade de cláusulas contratuais, notadamente a cobrança de
juros remuneratórios acima da média de mercado
, conforme dados divulgados pelo BACEN à época da contratação.

Menciona a cobrança de
tarifas tidas como indevidas
, a exemplo da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato, sob alegação de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como a imposição de
seguro prestamista
, sem a devida informação ou possibilidade de escolha da seguradora, caracterizando prática de venda casada, sendo impositiva a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Pedindo vênia ao entendimento do d. magistrado, tenho que ao presente caso não se aplica à hipótese de
julgamento na forma do artigo 332, do Código de Processo Civil.

Isso porque, tal forma de julgamento pressupõe a existência de certos requisitos, o que não verifico no caso vertente. Explico.

É incontroverso que a insurgência em face da abusividade da capitalização, da taxa de juros, das tarifas, requer uma verificação mais acurada acerca da sua eventual pactuação e cobrança indevida por parte da instituição financeira.

Nesse contexto, tenho que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e realização de provas, de modo a impossibilitar o julgamento liminar da demanda.

Ademais, a aplicação do disposto no art. 332, do Código de Processo Civil, exige que a causa dispense a fase instrutória, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que a demonstração da ilicitude, ou não, dos encargos moratórios,

remuneratórios e das tarifas exigidas pelo apelado, depende de regular instrução probatória para a devida comprovação da efetiva exigência e prestação dos serviços questionados.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

"
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 332 DO CPC APELAÇÃO DA AUTORA Improcedência liminar da causa, nos termos do artigo 332 do Código de Processo Civil Descabimento Não considerada causa exclusivamente de direito, pois envolve questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais, matéria também de fato, necessitando de análise mais acurada do contrato e de eventuais provas Julgamento prematuro - Ausência dos requisitos legaisSentença anulada. Recurso provido
"

(TJSP, Rac n. 1067974-09.2015.8.26.0100, 11a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 27.09.18)

"
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ART. 332, DO C.P.C. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 332, DO C.P.C., COM PEDIDO DE REFOMRA NULIDADE CONFIGURADA REQUISITOS AUTORIZADORES DO JULGAMENTO LIMINAR DO MÉRITO NÃO PREENCHIDOS QUESTÃO ABORDADA NOS AUTOS QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PROLAÇÃO PREMATURA DA R. SENTENÇA R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
"

(TJSP, Rac n. 1000628-63.2019.8.26.0597, 16a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 11.06.19).

Desse modo, há necessidade de ser
anulada
a r. sentença com a devolução dos autos à instância de origem, para que o feito tenha regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026